Tribunal: TCU
Processo: 023.161/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar o gerenciamento dos riscos operacionais e controles internos das operações relevantes da gestão da dívida pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria operacional realizada com a finalidade de avaliar a estrutura de gestão dos riscos operacionais e controles internos das operações relevantes da gestão da dívida pública em relação aos principais modelos de gestão de riscos nacionais e internacionais e de verificar a efetividade dos controles existentes para os principais processos de gestão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.1.1. aprimore o procedimento de implementação de tratamentos de riscos atual da Subsecretaria da Dívida Pública para incluir um plano de tratamento de riscos periódico e consolidado, com os principais elementos previstos no modelo de gestão de riscos da ISO 31000:2018; 9.1.2. apresente de forma consolidada os relatos sobre os resultados da gestão de riscos da Subsecretaria da Dívida Pública em um relatório periódico ou em relatórios de resultados da gestão já existentes, da Subsecretaria ou da STN; 9.1.3. valide se os controles adicionais identificados para os subprocessos "Processar as operações da DPMFi, dando conformidade aos pagamentos" e "Realizar operações com títulos domésticos por meio de leilões" mitigam os riscos já identificados e, caso validados, inclua-os nas suas ferramentas de gestão de riscos; 9.1.4. verifique as divergências existentes nas ferramentas de gestão de riscos dos subprocessos "Processar as operações da DPMFi, dando conformidade aos pagamentos" e "Realizar operações com títulos domésticos por meio de leilões", e as atualize para que apresentem o resultado mais atualizado do processo de avaliação de riscos realizado; 9.1.5. aprimore os procedimentos de segurança da informação para as informações sigilosas geradas nos procedimentos de pré-leilão e leilão, de forma a assegurar que os padrões de qualidade e segurança estabelecidos para o Poder Executivo federal pelos arts. 23, 38 e 39 do Decreto 7.845/2012 sejam atendidos; e que formalize esses procedimentos por meio de normativo ou manual; 9.2. notificar sobre este acórdão o Ministério da Fazenda e a Secretaria do Tesouro Nacional; 9.3. autorizar a AudFiscal a proceder ao monitoramento das recomendações prolatadas; e 9.4. arquivar os autos nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.